Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTITOS DO DIREITO DO AUTOR. REGRA DO ART. 373, I E II, DO CPC. ENCARGO PROBATÓRIO DO EMBARGANTE NÃO ATENDIDO A CONTENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, servindo, portanto, para impugnar o título executivo, a dívida exequenda ou o procedimento executivo. O embargante pode discutir, por exemplo, a validade do título, a inexistência da dívida ou um defeito do procedimento executivo (DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José da, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil – Execução, Volume 5, 2010, Ed. JusPodivm).
2. Nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil - CPC, cuja enumeração é meramente exemplificativa, o executado pode alegar qualquer matéria de defesa em seu favor, sendo-lhe imposto o ônus da prova dos fatos alegados, na forma do art. 373, I e II do CPC. Nessa esteira, a desconstituição da liquidez e certeza do título de crédito que aparelha a execução há que estar amparada em prova inequívoca quanto ao inadimplemento da obrigação pela parte credora, ônus do qual não se desincumbiu, a contento, a recorrente.
3. A contenda foi estabelecida entre credor e devedor originários, sendo admissível, portanto, na espécie, a discussão acerca da causa debendi das cártulas, haja vista que não houve circulação do título de crédito.
4. Caberia ao embargante o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exeqüente/apelado. Contudo, observo que os embargos ajuizados se fundamentam apenas a necessidade de verificação da causa debendi, não sendo suficiente à desconstituição do título de crédito em questão.
5. É certo que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que, para ser executada, não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, porquanto representa a promessa de pagamento nela consignada.
6. RECURSO DESPROVIDO.